Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735621-13.2021.8.07.0001 DESPACHO Nos termos do ofício id 63874728, anote-se a penhora no rosto dos autos. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator